Tribunal: TJMT
Processo: 1010899-17.2020.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010899-17.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANDERSON DINIS RIGO - CPF: 008.417.921-00 (APELADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANDERSON DINIS RIGO - CPF: 008.417.921-00 (APELANTE), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. SEGURO PENHOR RURAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS
EX NUNC
.
RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença proferida em embargos à ação
monitória ajuizados
por Anderson Diniz
Rigo
contra Banco do Brasil S/A, na qual foram declaradas nulas cláusulas contratuais relativas à capitalização diária e mensal dos juros remuneratórios e à cobrança de seguro, determinada a capitalização anual dos juros, reconhecida a descaracterização da mora e imposta a repetição do indébito em dobro pelo pagamento indevido do
seguro. O autor pleiteia a validade da cobrança do Seguro Penhor Rural e a revisão dos honorários advocatícios, enquanto o réu requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança do Seguro Penhor Rural prevista no contrato; (
ii
) a exigência de
pactuação
expressa para a capitalização de juros inferior à anual; e (
iii
) a possibilidade de concessão da justiça gratuita com efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança do Seguro Penhor Rural é legal, pois, à época da contratação, encontrava amparo no artigo 76 do Decreto-Lei nº 167/67 e no artigo 5º da Lei nº 492/37, os quais conferiam ao credor o direito de exigir seguro sobre os bens dados em penhor. Trata-se de encargo inerente à concessão de crédito rural, não havendo abusividade ou ilegalidade na exigência quando expressamente prevista no contrato.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida apenas quando há
pactuação
expressa no contrato, conforme entendimento consolidado no
REsp
973827/RS e nas Súmulas 539 e 541 do STJ. No caso concreto, ausente
a
previsão contratual, impõe-se a exclusão do encargo.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser mantida no valor da causa, pois a sentença é ilíquida, não se aplicando a incidência sobre o proveito econômico obtido.

O benefício da justiça gratuita, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo, opera efeitos
ex
nunc
, não alcançando encargos processuais anteriores,
conforme jurisprudência pacífica do STJ. Diante da ausência de proveito prático para a parte, não há interesse recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu não conhecido e
do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança do Seguro Penhor Rural é legal quando amparada no Decreto-Lei nº 167/67 e na Lei nº 492/37, sendo encargo inerente à concessão de crédito rural.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige
pactuação
expressa no contrato.

O benefício da justiça gratuita tem efeitos
ex
nunc
, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º, 86, 99 e 932; Decreto-Lei nº 167/67, art. 76; Lei nº 492/37, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
973827/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2339733/RS; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703/PR; STJ, Súmulas 539 e 541.

R E L A T Ó R I O

Apelações em
Ação Monitória
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial dos embargos à ação monitória, por Anderson Diniz
Rigo
contra Banco do Brasil S/A, e como consequência:

a
)

Decretar
a nulidade das cláusulas contratuais,
previstas na cédula rural pignoratícia n.º 40/05469-1
, e que preconizam: a.1) a capitalização diária e mensal dos juros remuneratórios; a.2) a cobrança de seguro;

b)

Determinar
que a capitalização dos juros, no âmbito do contrato bancário, firmado entre as partes, se operacionalize ano a ano;

c)

Reconhecer
a descaracterização da mora do devedor
e
Determinar
que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida e a comprovação da mora posterior;

d)

Condenar
a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que a requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de seguro, no âmbito da cédula rural pignoratícia n.º 40/05469-1, ressalvado o
direito à compensação, e, como corolário natural,
Determinar
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

e
)

Indeferir
os demais requerimentos;

f)

Declaro
constituído, de pleno direito, os documentos sobre o qual se fundamenta a presente ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código de Processo Civil;

g)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá
arcar,
o requerido/embargante, com 20% das custas processuais e a requerente/embargada com os demais 80% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno

ambas as partes litigantes, no pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% do valor atualizado
atribuído à causa, observada
a proporção/dimensão anteriormente registrada, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de
compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]”.

Amb
as as partes
recorreram.

O autor

argumenta que a contratação do Seguro Penhor Rural constitui exigência legal, conforme o artigo 76 do Decreto-Lei nº 167/67 e o artigo 5º da Lei nº 492/37, os quais conferem ao credor o direito de exigir segur
o sobre os bens dados em penhor
.

Requer a devolução dos valores de forma simples, sob o fundamento de que não houve má-fé.

Discorda da condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, defendendo que deveriam ser calculados sobre o proveito econômico efetivamente obtido pelo réu, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC.

Pede
a reforma da sentença para validar a capitalizaçã
o conforme pactuada no contrato
.

O réu, por sua vez,
pleiteia o benefício da justiça gratuita.

O

requerido

contra-arrazoou o Recurso
no Id
266270944

e a requerente no Id
266270931
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
autor
ajuizou

a presente
demanda
devido ao inadimplemento de um contrato de
cédula rural pignoratícia
, resul
tando em uma dívida no valor de
R$
557.072,05
.

No que se refere ao Seguro Penhor Rural, não há que se falar em ilegalidade na sua cobrança, uma vez que, à época da contratação (11/06/2018), tal previsão constava do artigo 76 do Decreto-Lei nº 167/67, posteriormente revogado pela Lei nº 14.421/2022.

Ademais, a referida cobrança decorre do cumprimento de obrigação legal, nos termos da Lei nº 492/37, que, em seu artigo 5º, confere ao credor o direito de exigir a contratação de seguro sobre os bens dados em penhor.

Dessa forma, a contratação do Seguro Penhor Rural tem como finalidade garantir o recebimento do valor do bem oferecido em penhor ou em garantia ao Banco, em contratos de empréstimos ou financiamentos, nos casos de perecimento ou perda do bem. Trata-se, portanto, de encargo inerente à própria atividade de concessão de crédito rural, não se verificando qualquer ilegalidade na sua exigência quando expressamente prevista no contrato.

Assim, estando o Seguro Penhor Rural amparado pelo Decreto-Lei nº 167/67 e pela Lei nº 492/37, e tendo sido regularmente contratado pelo devedor, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade na sua cobrança.

Deste Tribunal
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SEGURO DE VIDA PRODUTOR RURAL – VENDA
CASADA – CONFIGURAÇÃO - SEGURO PENHOR RURAL – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 76, DL 167/67 C/C ART. 5º, LEI 492/37 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afigura-se ilegal a cobrança/contratação do Seguro de Vida Produtor Rural, porquanto se trata de um seguro prestamista, destinado amortização ou liquidação de operações de crédito rural, em caso de morte natural ou acidental do segurado/mutuário.

2. A cobrança do Seguro Penhor Rural encontra previsão no artigo 76 do Decreto-Lei nº 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei nº 492/37, que, sem
eu
artigo 5º, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, revelando-se, assim, encargo inerente à própria atividade de fornecimento de crédito rural”.

(
N.U 1023062-19.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 16/10/2023
, sem destaque no original
)

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada.

Tal situação foi resolvida no
Resp.
973827/RS e depois consagrada nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Esta última enuncia que “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

O contrato em questão não traz essas previsões, por isso a capitalização deverá ser afastada dos cálculos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
– EMBARGOS – NULIDADE DA CITAÇÃO – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –
ATO ISENTO
DE VÍCIO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO – EXCLUSÃO NECESSÁRIA
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO – ENCARGO NEM SEQUER CONVENCIONADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É válida a segunda citação se o envio de nova carta para o réu com essa finalidade foi equivocado já que o primeiro ato realizado não foi questionado e houve apresentação de Embargos à
Monitória
, ou seja, inexistiu violação ao direito de defesa do devedor.

É permitida a
capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, e quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ). Ausente tais previsões, o encargo deve ser afastado
”.
(N.U 0008450-17.2017.8.11.0013,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022, sem destaque no original
)

Em relação
aos ônus sucumbenciais, não
procede o
pedido de incidência sobre o proveito econômico obtido, uma vez que a sentença é ilíquida. Dessa forma, deve ser mantido como b
ase de cálculo o valor da causa
.

O
réu, por sua vez,
pede o benefício da justiça gratuita sob a alegação de que não possui condições financeiras de arcar com os ônus processuais.

Ocorre que a concessão opera efeitos
ex
nunc
, ou seja, alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (entendimento do STJ). Portanto, ainda que o pedido possa ser formulado a qualquer tempo (art. 99 do CPC), não é cabível o Recurso apenas com essa finalidade, pois não trará proveito à parte, o que implica em ausência de interesse recursal.

Para ilustrar:

“
Além disso
, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2339733 RS 2023/0123911-5, Relator:
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não
retroage
para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.

2.
Agravo i
nterno a que se nega provimento”
.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS– JUSTIÇA GRATUITA – REQUERIMENTO NESTA VIA - EFEITO
EX NUNC
– AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE – INTERESSE NÃO VERIFICADO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Uma vez que o deferimento do benefício da justiça gratuita pedido produz efeitos
ex
nunc
, não há interesse na interposição de Recurso apenas para requerê-lo, visto que não traria proveito à parte”
.
(N.U 1032769-35.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/01/2024,
Publicado
no DJE 11/01/2024)

Pelo exposto
, com fundamento no artigo 932 do
CPC
,
não conheço do recurso interposto pelo réu
e
dou parcial provimento ao recurso do autor
para reconhecer a legalidade da cobra
nça do Seguro Penhor e Agrícola
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025